Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). ENCERRAMENTO DE CESSÃO ESPECIAL DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LOTAÇÃO NO HRSM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção da lotação do autor na equipe de ortopedia do Hospital Regional de Santa Maria. 1.1. O agravante, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), requer a suspensão da decisão recorrida, com consequente retorno do agravado para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Narra a peça recursal que, em 01/09/2021, o agravado foi comunicado que havia sido removido para o Hospital Regional de Taguatinga, por meio do Procedimento Administrativo SEI no 04016-00079049/2021-18. Ressalta que inexiste ilegalidade ou abusividade na devolução do agravado, pois não houve remoção, mas sim encerramento de cessão. Alega que o servidor público não possui inamovibilidade de lotação, podendo ser movimentado desde que haja interesse da Administração Pública. Acrescenta que, à luz do que dispõe a Lei Distrital no 5.899/2017, art. 3o, §6o, apesar de ser facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IGESDF, com ônus para a origem, foi estabelecido que, a qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. Diz que semelhante previsão constou do Contrato de Gestão no 01/2018, firmado com o Distrito Federal. Afirma que o ato de encerramento de cessão, ou devolução, pode ser solicitada pelo servidor ou ato discricionário do IGESDF e da SES/DF, sem necessidade de expressar a motivação. Discorre que o encerramento da cessão do agravado ocorreu por motivo de organização da administração, não se tratando de sanção. Salienta que não é possível vislumbrar a possibilidade de interferência do TJDFT em ato típico de gestão de pessoas do agravante, o que implica em verdadeira inobservância de sua competência, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa, em obediência à separação dos poderes. Alega que o ato de encerramento de cessão é discricionário, dispensando motivação, o que não se confunde com motivo, que é a implantação da nova estrutura orgânica de distribuição e logística do IGESDF. Assevera que não haveria qualquer prejuízo para a população de Santa Maria/DF em caso de retorno do agravado para a Secretaria de Saúde.
2. O ato de encerramento da cessão especial do autor ao IGES/DF, embora discricionário, foi expressamente motivado. 2.1. Segundo restou consignado nos autos do Processo Administrativo 04016-00079049/2021-18, a devolução do servidor à Secretaria de Saúde se deu em razão de desentendimentos pessoais entre subordinado e chefia e prejuízo no atendimento de pacientes ortopédicos.
3. Aplica-se, nesse contexto, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a motivação dada ao ato administrativo deve ser compatível com a situação que, de fato, gerou a manifestação da vontade, sob pena de ilegalidade. 3.1. Jurisprudência: “2. O ato de exoneração de servidores nomeados para ocuparem cargos públicos por ser discricionário, leva em conta os critérios desse tipo de ato, quais sejam, conveniência e oportunidade da Administração Pública, não prescindindo, em regra, neste tipo de ato a motivação para sua prática. 3. Ainda que todos os atos administrativos necessitem do motivo, respeitadas as orientações contrárias, e ressalvadas as exceções legais, em regra descabe falar em existência de motivação para todos os atos praticados pela Administração, em especial nos atos discricionários. 4. Quando a Administração realiza a motivação do ato administrativo, vincula-se a ela, de modo que pela ‘Teoria dos Motivos Determinantes’, a validade desse ato está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.” (2a Turma Cível, 20140110639549APO, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 13/04/2016).
4. O recorrido apresentou elementos de prova no sentido de que a motivação do ato administrativo não corresponde, em princípio, à realidade fática. 4.1. É o que se infere da manifestação de sua chefia acostada aos autos: “Em princípio não podemos abrir mão das horas do servidor [...], que cumpre sua escala regularmente e não cometeu nenhum ato que o desabone perante essa chefia até o presente momento; Desde já, solicito que o mesmo permaneça lotado nesta unidade!”.
5. Logo, cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
6. O deferimento da tutela provisória não acarreta graves prejuízos ao agravante, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático.
7. Recurso desprovido.